Tribunal: TJES
Processo: 0009180-72.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Declaração de Ausência
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. BENEFÍCIO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS. FUNDO DE DIREITO NÃO ALCANÇADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “
A
Segunda Seção do STJ afastou a prescrição do fundo de direito nas hipóteses de revisão do benefício de complementação de aposentadoria, assentando que a obrigação é de trato sucessivo, e a prescrição é quinquenal, alcançando apenas as parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) anos que precederam o ajuizamento da ação, não atingindo, portanto, o fundo do direito. Agravo interno da parte autora provido
.” (AgInt no REsp n. 1.961.882/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 21/3/2025.). Prescrição do fundo de direito afastado.

2. Havendo ausência de pronunciamento do magistrado sobre os pedidos das partes, notadamente se constatada deficiência na perícia que prejudica o imediato julgamento, devem os autos retornaram a origem para a devida complementação da instrução e julgamento;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009180-72.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZA PEREIRA PINTO

APELADO: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. BENEFÍCIO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS. FUNDO DE DIREITO NÃO ALCANÇADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “
A
Segunda Seção do STJ afastou a prescrição do fundo de direito nas hipóteses de revisão do benefício de complementação de aposentadoria, assentando que a obrigação é de trato sucessivo, e a prescrição é quinquenal, alcançando apenas as parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) anos que precederam o ajuizamento da ação, não atingindo, portanto, o fundo do direito. Agravo interno da parte autora provido
.” (AgInt no REsp n. 1.961.882/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 21/3/2025.). Prescrição do fundo de direito afastado.

2. Havendo ausência de pronunciamento do magistrado sobre os pedidos das partes, notadamente se constatada deficiência na perícia que prejudica o imediado julgamento, devem os autos retornaram a origem para a devida complementação da instrução e julgamento;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0009180-72.2015.8.08.0048

Apelante: Elza Pereira Pinto

Apelados: Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Elza Pereira Pinto contra a sentença de ID 14187881, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da ação de revisão de benefício de suplementação de aposentadoria ajuizada em face da Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA e da Vale S.A., que, reconhecendo a prescrição do direito pleiteado pela autora, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões (ID 14187881), sustenta que: (a) não se operou a prescrição do fundo de direito, por se tratar de prestação de trato sucessivo; (b) incide ao caso a prescrição parcial, atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme inteligência das Súmulas 291 e 427 do STJ; (c) o direito à revisão das parcelas posteriores a abril de 2010 permanece íntegro e exigível; (d) a sentença merece reforma para que se reconheça o direito da autora à revisão do benefício, ao menos quanto às parcelas não atingidas pela prescrição.

Contrarrazões suscitando, preliminarmente, ausência de dialeticidade do recurso. No mérito, pugna por seu desprovimento (ID 14188138).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que reconheceu a prescrição da sua pretensão de revisão de benefício de suplementação de aposentadoria, julgando, assim, improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade das verbas, em razão da gratuidade concedida.

Para tanto, sustenta a recorrente que: (a) não se operou a prescrição do fundo de direito, por se tratar de prestação de trato sucessivo; (b) incide, no caso, a prescrição parcial, atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme inteligência das Súmulas 291 e 427 do STJ; (c) o direito à revisão das parcelas posteriores a abril de 2010 permanece íntegro e exigível; (d) a sentença merece reforma para que se reconheça o direito da autora à revisão do benefício, ao menos quanto às parcelas não atingidas pela prescrição.

Assim, a análise do recurso cinge-se em verificar se incide, na espécie, prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas vencidas relativas ao benefício de complementação de aposentadoria percebido pela autora, na condição de pensionista de ex-empregado da CVRD, vinculado ao plano BD da VALIA.

A apelante busca a revisão de sua complementação de aposentadoria, visando à aplicação das normas vigentes à época do cálculo do benefício, que entende não terem sido adequadamente observadas. Portanto, a análise que se pretende, no caso concreto, é na base de cálculo inicial do benefício previdenciário, com os reflexos na complementação de aposentadoria por morte.

Em que pese o entendimento do magistrado de origem, conforme jurisprudência do STJ “
a
Segunda Seção do STJ afastou a prescrição do fundo de direito nas hipóteses de revisão do benefício de complementação de aposentadoria, assentando que a obrigação é de trato sucessivo, e a prescrição é quinquenal, alcançando apenas as parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) anos que precederam o ajuizamento da ação, não atingindo, portanto, o fundo do direito.
Agravo interno da parte autora provido
.” (AgInt no REsp n. 1.961.882/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO (IRSM) DE FEVEREIRO DE 1994. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCELAS VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA. SÚMULA 111/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de demanda buscando a revisão da renda mensal inicial do benefício de previdência privada, por se tratar de prestação de trato sucessivo,
a prescrição não atinge o próprio fundo do direito, mas apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação
. [...] 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp n. 1.266.574/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 25/4/2023.).

No caso, a aposentadoria do instituidor do benefício foi concedida em 27/01/1991, tendo a autora passado a receber pensão por morte em 04/12/2010, sendo que a presente ação foi ajuizada em 27/04/2015, de modo que estão prescritas apenas as parcelas que antecedem 5 anos da propositura da ação, ou seja, as anteriores a 27/04/2010.

Assim, deve ser afastada a tese de prescrição do fundo de direito, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal incidente sobre as parcelas que antecedem o ajuizamento da ação.

Todavia, apelante requer que (a) o valor do benefício, referente a agosto de 1991, seja calculado conforme critério de atualização previsto no art. 58 do ADCT; (b) o valor do benefício seja reajustado, a partir a data da sua aposentadoria ou concessão do benefício, com aplicação integral do índice de reajuste praticado pelo INSS; e (c) reconhecer o divisor da conversão do benefício em Unidade Real de Valor pelo fator de 630,75.

Nesse passo, a perícia oficial não é conclusiva quanto a todos os pontos controvertidos, tendo em vista que, no quesito que questiona se o cálculo do benefício considerou as regras do art. 58 do ADCT, o
expert
apenas manifestou-se no sentido de que tal ponto seria questão de mérito quanto à sua aplicação ou não no caso concreto (fl. 565), sendo certo que, caso se constate a aplicação da referida norma na composição do benefício, poderá restar comprometido o interesse de agir da autora.

Assim, além da causa não estar madura, com a nulidade do processo, em contexto que nenhum dos pedidos tenham sido devidamente apreciados pelo magistrado, o processo deve retornar para pronunciamento judicial completo, evitando-se eventual supressão de instância e prejuízo às partes quanto à análise exaustiva do processo.

É a jurisprudência da Primeira Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. “ERROR IN PROCEDENDO”. SENTENÇA “CITRA PETITA”. TESES DEFENSIVAS RELEVANTES NÃO APRECIADAS . NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Constatou-se que a sentença atacada padece de vício, eis que deixou de enfrentar teses relevantes e capazes de modificar a conclusão do julgado, assim, o reconhecimento de nulidade se impõe . 2. A decretação de nulidade da sentença enseja sua extirpação do mundo jurídico, sendo necessária a prolação de um novo comando decisório 3. Visando-se evitar risco de supressão de instância, sob pena de tolher da parte vencida o direito de obter um pronunciamento exaustivo e completo, com possibilidade de exercício do amplo direito de recorrer, devem os autos descer ao juízo de origem para novo julgamento. 4 . Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50007229420238080049, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

ACÓRDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DECADÊNCIA . ART. 26 DO CDC. PRAZO INICIADO NA DATA DA CIÊNCIA DO VÍCIO. INTERRUPÇÃO PELA RECLAMAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR . PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Vânia Santos Scarpino contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha que extinguiu a ação de indenização por dano material e moral, sob o fundamento de decadência do direito de reclamação por vício do produto. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo decadencial foi corretamente aplicado pelo juízo de primeiro grau; (ii) estabelecer se a sentença proferida é citra petita, demandando sua anulação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O Código de Defesa do Consumidor estabelece no art. 26 que o prazo decadencial para reclamação por vício em produto durável é de noventa dias, contados da data da ciência do defeito, com interrupção da contagem enquanto houver reclamação junto ao fornecedor. 4. No caso, a consumidora comprovou que buscou a resolução do problema junto à fabricante, tendo a resposta negativa definitiva da fabricante em 17 de dezembro de 2019 . Mesmo se considerando prazo de garantia contratual, somado ao prazo legal, observa-se que a ação foi ajuizada apenas em julho de 2021, restando caduco o direito da apelante de pleitear o reembolso do valor pago pelo aparelho celular. 5. A decadência do direito de exigir substituição ou reembolso do bem não se confunde com a prescrição do direito de buscar indenização por danos decorrentes do vício do produto, cuja pretensão é regida pelo prazo quinquenal do art. 27 do CDC, ainda não transcorrido no momento do ajuizamento da ação . 6. A sentença não analisou os pedidos de indenização por danos morais e restituição do seguro contratado, configurando julgamento citra petita e ensejando sua nulidade parcial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento. Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial para reclamação por vício em produto durável é de noventa dias, fluindo a partir do fim do prazo de garantia contratual. 2 . A decadência do direito de exigir substituição ou reembolso do bem não impede a pretensão indenizatória pelos danos decorrentes do vício, sujeita ao prazo quinquenal do art. 27 do CDC. 3. A sentença que deixa de apreciar pedidos formulados na inicial é citra petita e deve ser anulada para evitar supressão de instância . Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, § 1º, 26, caput e § 2º, e 27; CPC, art. 1.013, § 3º, III . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1890327/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJES, AC 0003661-53.2018 .8.08.0035, Rel. Des . Raphael Americano Câmara, j. 04/08/2023; TJES, Apelação Cível nº 024130055585, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, DJe 18/06/2021 . Vitória/ES, data registrada pelo sistema. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS Desembargadora Relatora (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50070557520218080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para reconhecer a prescrição parcial da pretensão revisional, atingindo apenas as parcelas que antecedem cinco anos da propositura da ação, anulando a sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para complementação da perícia e novo pronunciamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.